Tribunal: TJPA
Processo: 0023928-32.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2021-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023928-32.2013.8.14.0301
APELANTE: BANCO ITAULEASING S.A.

APELADO: ADRIANO DE SOUZA BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANEJADOS. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO PROTELATÓRIO. NÃO ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OCORRÊNCIA DO MESMO EQUÍVOCO NO PRESENTE RECURSO. NÃO DESCONSTITUIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ANTERIOR. QUITAÇÃO SUPERVENIENTE DO SALDO DEVEDOR DO CONTRATO. NÃO INFLUÊNCIA NO JULGAMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão embargada, os Embargos de Declaração manejados não foram conhecidos; repisando o agravante o mesmo equívoco no presente recurso, não trazendo, assim, elementos capazes de desconstituir o
decisum
recorrido.

Ademais, ao quitar o saldo devedor do contrato, restariam prejudicados os argumentos apresentados no recurso em relação à revisão das cláusulas contratuais, restando apenas a necessidade de análise se caberia ou não o arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência, e, em caso afirmativo, a quem se atribuiria a sua titularidade; contudo, ao não se conhecer do Agravo Interno, pelo desatendimento ao princípio da dialeticidade, indevida será a respectiva apreciação.

Em relação à condenação por litigância de má-fé, aplica-se o mesmo entendimento, de que o agravante deixou de impugnar os fundamentos da decisão nesse sentido.

Agravo Interno não conhecido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL N° 0023928-32.2013.8.14.0301

AGRAVANTE: BANCO ITAULEASING

AGRAVADO: ADRIANO DE SOUZA BARBOSA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por BANCO ITAULEASING em face da decisão monocrática de minha lavra (ID n. 2948217), em que não conheci do recurso, tendo em vista que os Embargos de Declaração manejados não teriam impugnado especificamente os fundamentos do decidido sob o ID n. 2461363, bem como apliquei multa por litigância de má-fé, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido da causa, diante de recurso meramente protelatório, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

Em suas razões, o agravante afirmou que a ora agravada ajuizou a ação, pretendendo revisar o contrato de financiamento de veículo firmado entre as partes, no que diz respeito à aplicação dos juros remuneratórios, da capitalização e da comissão de permanência.

Informou, assim, que a comissão de permanência sequer fora prevista no contrato (cláusula 26), incidindo apenas, no período de mora, outros encargos contratuais.

Discorreu sobre a necessidade de adequação do contrato de modo a incidir os encargos equivalentes aos custos financeiros, estipulados para a normalidade, acrescidos de juros moratórios de 1% a.m (um por cento ao mês) e multa de 2% (dois por cento), tendo em vista que a limitação legal e jurisprudencial ter-se-ia dado apenas após a celebração do contrato.

Ressaltou que, de acordo com os termos da Súmula n. 285 do STJ e o art. 52, § 1º, do CDC, não haveria qualquer irregularidade na multa de 2% (dois por cento) estabelecida no contrato.

Ademais, afirmou que os Embargos de Declaração manejados não teriam caráter protelatório, e que tal entendimento violaria frontalmente os arts. 80, VI, 81 e 1022 CPC/15 e a Súmula 98 do C. STJ, pois não teria interesse nenhum em protelar o feito, sendo que, em seu entender, tais previsões contratuais seriam legais; e que pretenderia prequestionar a matéria para fins de interposição do Recurso Especial.

Destacou, ainda, que a condenação em honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, não poderá ser mantida, tendo em vista que os pedidos do autor deverão ser julgados improcedentes.

Apontou, outrossim, que os honorários advocatícios deveriam ser fixados na forma prevista no § 2º, do art. 85 do CPC, isto é, sobre o valor do proveito econômico do recorrido, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, visto que não se trataria a presente de simples ação declaratória.

Ao final, pleiteou pelo provimento do recurso.

Em petição, sob o ID n. 3320438, o agravante alegou a perda superveniente do objeto da ação, uma vez que teria havido a quitação do contrato em questão; todavia, que o pedido não se configuraria em desistência do recurso.

Instado a se manifestar, o agravado asseverou (ID n. 3474704) que, na verdade, a instituição pleitearia a desistência do feito/recurso com fundamento na perda do seu objeto; e que, nesse sentido, deveria haver a condenação do recorrente ao pagamento da verba honorária, uma vez que a quitação do contrato não eximiria o banco do ônus sucumbencial, tendo em vista que é decorrente do trabalho já realizado pelos causídicos.

Em manifestação sobre o aduzido, sob o ID n. 3970277, o agravante repisou que não se trataria de desistência recursal, mas sim de perda de objeto da ação; contudo, requereu que, caso assim não se entendesse, que fosse dado prosseguimento ao feito.

Sem contrarrazões ao Agravo Interno, conforme certidão sob o ID n. 4560972.

É o relatório, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento. (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Inicialmente, vislumbro que a contradição alegada em sede de Embargos de Declaração, somente fora em relação à condenação em honorários advocatícios de sucumbência; e tendo sido sustentada de forma genérica, o recorrente deixou de impugnar especificamente o fundamento do
decisum
embargado, em franca violação ao princípio da dialeticidade, o que ensejou o não conhecimento do referido recurso.

Nesse contexto, com o objetivo de ilustrar o decidido, em sede de Embargos de Declaração, colaciono os seguintes trechos da decisão recorrida,
in verbis
:

“Desse modo, não se trata de contradição do julgado, uma vez que os honorários advocatícios de sucumbência foram arbitrados, levando-se em consideração que a maior parte dos pedidos pleiteados na exordial foram acolhidos na sentença e apenas parcialmente modificados na decisão embargada; não tendo sido, por outro lado, apontado pelo embargante quais teriam sido os requerimentos não acolhidos nas decisões que corroborariam com a sua assertiva, argumentando apenas genericamente. Com efeito, o art. 932, III, do CPC/2015 preleciona o seguinte: ‘Art. 932. Incumbe ao relator. ... III- não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;’

Nesse sentido, os Embargos de Declaração não devem sequer serem conhecidos.

Ademais, não tendo impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, alegando apenas de forma genérica que a parte adversa teria sucumbido na maior parte dos pedidos, sem ao menos apontá-los, mister a caracterização da litigância de má-fé, nos termos do art. 80, VII, do CPC/2015 (recurso meramente protelatório).

Assim, colaciono os seguintes julgados: ‘EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OU MOTIVAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA.
O princípio da dialeticidade ou da motivação exige que qualquer recurso venha acompanhado dos fundamentos de fato e de direito que dão substrato ao pedido de nova decisão, devendo os argumentos reformadores, pela base principiológica antes referida, estarem em contraposição ao conteúdo do provimento judicial atacado. No caso, considerando que isso não foi observado, o não conhecimento dos embargos é medida que se impõe. Ademais, cabível a aplicação da multa por litigância de má-fé, pois caracterizadas as condutas previstas no art. 80, incisos IV, V e VII, do CPC/2015.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.’ (TJ-RS - ED: 70080406531 RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 27/02/2019, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/03/2019).

‘EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE - IRREGULARIDADE FORMAL - NÃO CONHECIMENTO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. - Não se conhece do recurso em que a parte apelante apresenta recurso manifestamente infundado, sem se atentar para os termos da lide proposta, não impugnando os fundamentos da sentença e nem expõe fatos/raciocínios capazes de demonstrar equívocos que justifiquem a modificação do julgado -
Constatando-se que houve a interposição de recurso manifestamente infundado, sem se atentar para os termos da lide proposta, com intuito manifestamente protelatório, resta caracterizada a litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, incisos I, II e III, do Novo CPC, a impor a sua condenação nas penalidades previstas no art. 81 do mesmo diploma legal.
’ (TJ-MG - AC: 10183130067683002 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 22/01/0019, Data de Publicação: 01/02/2019).

‘APELAÇÃO CÍVEL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA SUBLOCATÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DA LOCATÁRIA E FIADORES. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. Cuida-se de ação de despejo em decorrência da falta de pagamento de aluguel e demais encargos locatícios de imóvel não residencial. Sentença de procedência. 2. Recurso interposto pela sublocatária. Não conhecimento. Sublocação não consentida. Inexistência de relação de direito material entre as partes. O sublocatário ilegítimo não ostenta a condição de terceiro interessado, ou seja, não é parte legítima para interpor recurso de apelação. 3. Recurso interposto pela locatária e fiadores. Não conhecimento. A matéria veiculada e a pretensão recursal são inéditas, configurando verdadeira inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, razão pela qual não podem ser conhecidas. 4.
Conduta dos réus que não vêm se pautando na boa-fé, cooperação e lealdade processuais, inclusive com manifestações contraditórias e incompatíveis. 5. Caracterizado o nítido caráter protelatório do presente recurso e proceder temerário no curso do processo, impondo-se reconhecer a litigância de má-fé dos réus.
Multa de 5% sobre o valor corrigido da causa, a ser suportado na proporção de 1/5 para cada réu, na forma do artigo 81, § 1º, CPC. 6. Honorários recursais majorados em 2% sobre o valor da condenação, em favor da parte autora. 7. Não conhecimento de ambos os recursos.’ (TJ-RJ - APL: 00400581820158190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 7 VARA CIVEL, Relator: MÔNICA MARIA COSTA DI PIERO, Data de Julgamento: 30/05/2017, OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/06/2017).”

Com efeito, o agravante, no presente recurso, novamente, deixou de impugnar especificamente a fundamentação da decisão recorrida, ou seja, no que se refere aos honorários de sucumbência, e a sua condenação em litigância de má-fé, arguindo, em face dessa última, apenas a necessidade de prequestionamento, e não atacando o motivo ensejador de seu arbitramento, que fora em decorrência da ofensa ao princípio da dialeticidade.

Ademais, considerando que não houve a observância do princípio da dialeticidade, primeiramente, nos Embargos de Declaração, e, após, não ocorrendo da mesma forma, no presente recurso; não há como desconstituir o entendimento esposado no
decisum
embargado.

Ressalto, ainda, que, nesse contexto, a informação de quitação do saldo devedor pelo ora apelado, deixa de influenciar no julgamento do presente recurso, na parte que não fosse considerado como prejudicado (prejudicialidade em face das alegações de legalidade dos juros remuneratórios, capitalização de juros e ausência de cobrança da comissão de permanência), ou seja, na discussão acerca do cabimento ou não, e caso afirmativo, a quem seria atribuída a titularidade dos honorários advocatícios de sucumbência, tendo em vista que, em face da ausência do cumprimento ao princípio da dialeticidade, em duas oportunidades, inviável tornou-se a apreciação da verba sucumbencial.

Registro também, a fim de que não pairem dúvidas, de que o agravante se insurgiu contra a condenação em litigância de má-fé; contudo, repiso, não impugnou especificamente a fundamentação da decisão recorrida, a qual decidiu que a respectiva multa, dar-se-ia em razão do caráter protelatório do recurso, diante do não atendimento, igualmente, do princípio da dialeticidade; pelo que, apenas asseverou que não teria caráter protelatório porque objetivaria o prequestionamento da matéria.

Sobre o assunto, os seguintes julgados do Tribunal da Cidadania:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO. REJEIÇÃO LIMINAR. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NÃO FORAM IMPUGNADOS DE FORMA ADEQUADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OPOSIÇÃO DE DOIS EMBARGOS DECLARATÓRIOS COM O OBJETIVO DE DISCUTIR QUESTÃO JÁ APRECIADA. CARÁTER PROTELATÓRIO RECONHECIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016. 2. O acórdão recorrido rejeitou liminarmente os embargos à execução por entender que eles suscitavam apenas excesso de execução e a parte embargante não havia indicado o valor incontroverso, como exigido pelo art. 917, § 4º, do NCPC. Destacou, nesse sentido, que referida peça de defesa estava fundada, unicamente, na pretensão de revisão de cláusulas contratuais. 3.
Em respeito ao princípio da dialeticidade, a parte recorrente deve impugnar, de forma adequada, os fundamentos do acórdão recorrido, de modo a evidenciar a sua incorreção. Não são suficientes, para essa finalidade, alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado contra o qual se insurge.
4. A oposição de segundos embargos declaratórios com o objetivo de discutir matéria já apreciada de forma clara e suficiente constitui prática processual protelatória apta a ensejar a imposição de multa. 5. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1607338 RS 2019/0317955-9, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2020).

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO ENSEJADOR DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. NÃO PROVIMENTO.
1. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 2. "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada" (Enunciado 182 da Súmula do STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 1044837 SC 2017/0012405-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 19/10/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/10/2017).

Nesse contexto, reforço que, em sede de Embargos de Declaração, o embargante/agravante alegou a contradição do julgado sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão embargada, ensejando o seu não conhecimento; e, no presente recurso de Agravo Interno, não tendo, novamente, observado o princípio da dialeticidade, não fora capaz de desconstituir a decisão anterior; prejudicando, igualmente, uma possível análise do cabimento ou não, e em caso afirmativo, de quem seria o titular dos honorários advocatícios de sucumbência diante da quitação do saldo devedor pelo autor/apelado.

Ante o exposto, não conheço do presente recurso, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (Pa), 19 de abril de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 22/04/2021